Tribunal: STJ
Processo: 7007914-14.2017.8.22.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2023307 - RO(2022/0269887-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO003250
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO002803
MIRIANI INAH KUSSLER CHINELATO - DF033642
LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO005082
FRANCISCO LUIS NANCI FLUMINHAN - RO008011
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
AGRAVADO
: PEDRINA BASTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: VITOR MARTINS NOÉ - RO003035
IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO003361
ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
LUIZ ALBERTO CONTI FILHO - RO007716
RAFAELA SANTOS CAMARGO - RO009415
AGNALDO MUNIZ - RO000258
EMENTA
AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA NÃO CUMPRIDA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL. FUNÇÃO DE
CONSERVAÇÃO
E
EXPLORAÇÃO
SUSTENTÁVEL.
ESVAZIAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A entrega de lotes em lugares distintos não torna cumprida a obrigação
de entrega de coisa certa, oriunda de procedimento de desapropriação, quando a
distância entre os lotes prejudicar tanto as atividades de conservação e proteção como
a exploração sustentável que poderia ser realizada pelo proprietário, esvaziando a
própria função do instituto da Reserva Legal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sérgio Kukina, por
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA54877255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e8406e07-2174-412d-974b-1c0c581d19a2

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54877255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e8406e07-2174-412d-974b-1c0c581d19a2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.023.307 / RO
Número Registro: 2022/026988-75
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70079141420178220001
Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO003250
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO002803
MIRIANI INAH KUSSLER CHINELATO - DF033642
LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO005082
FRANCISCO LUIS NANCI FLUMINHAN - RO008011
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
RECORRIDO
: PEDRINA BASTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: VITOR MARTINS NOÉ - RO003035
IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO003361
ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
LUIZ ALBERTO CONTI FILHO - RO007716
RAFAELA SANTOS CAMARGO - RO009415
AGNALDO MUNIZ - RO000258
ASSUNTO
: RESERVA LEGALDIREITO AMBIENTAL - RESERVA LEGAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS : MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO003250
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO002803
Documento eletrônico VDA49890828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 14:59:37
Código de Controle do Documento: 9587a764-5a47-42f7-9682-8e5b76fe91d5

MIRIANI INAH KUSSLER CHINELATO - DF033642
LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO005082
FRANCISCO LUIS NANCI FLUMINHAN - RO008011
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
AGRAVADO
: PEDRINA BASTOS DA SILVA
ADVOGADOS : VITOR MARTINS NOÉ - RO003035
IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO003361
ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
LUIZ ALBERTO CONTI FILHO - RO007716
RAFAELA SANTOS CAMARGO - RO009415
AGNALDO MUNIZ - RO000258
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49890828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 14:59:37
Código de Controle do Documento: 9587a764-5a47-42f7-9682-8e5b76fe91d5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2023307 - RO(2022/0269887-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO003250
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO002803
MIRIANI INAH KUSSLER CHINELATO - DF033642
LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO005082
FRANCISCO LUIS NANCI FLUMINHAN - RO008011
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
AGRAVADO
: PEDRINA BASTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: VITOR MARTINS NOÉ - RO003035
IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO003361
ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
LUIZ ALBERTO CONTI FILHO - RO007716
RAFAELA SANTOS CAMARGO - RO009415
AGNALDO MUNIZ - RO000258
EMENTA
AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA NÃO CUMPRIDA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL. FUNÇÃO DE
CONSERVAÇÃO
E
EXPLORAÇÃO
SUSTENTÁVEL.
ESVAZIAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A entrega de lotes em lugares distintos não torna cumprida a obrigação
de entrega de coisa certa, oriunda de procedimento de desapropriação, quando a
distância entre os lotes prejudicar tanto as atividades de conservação e proteção como
a exploração sustentável que poderia ser realizada pelo proprietário, esvaziando a
própria função do instituto da Reserva Legal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
da decisão de fls. 715/719.
Documento eletrônico VDA54877254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 830db318-e90c-4371-a7e5-57511d38739c

Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, que "o acórdão
permitiu que um lote rural de produção (Lote 45) exista sem sua correspondente área
" (fl. 726), e que o acórdão recorrido
de reserva legal, a qual foi convertida em pecúnia
teria sido omisso quanto ao "fato de que a área de produção foi entregue e a
conversão da obrigação de instituição de reserva legal em pecúnia,
" (fl.
consequentemente, equivale a isentar o lote de produção da obrigação ambiental
726).
Requer a reconsideração da decisão agravada.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
733/748
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consta da decisão ora agravada, o recurso especial teve origem
em execução de título extrajudicial ajuizada por PEDRINA BASTOS DA SILVA, em que
requer compensação financeira pelo não cumprimento da obrigação de entregar coisa
certa, consistente em lote rural de 50 hectares.
Ao solucionar a controvérsia, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA se pronunciou nos seguintes termos (fls.
):
611/614
Como dito, o que houve foi julgamento desfavorável ao interesse da
embargante. Após atenta análise das provas documentais carreadas aos
autos, concluiu-se que a embargante se comprometeu a entregar “lote de 50
hectares, sendo 80% da área destinada a Reserva Legal, conforme a lei e
20% da área destinada a produção. A Reserva Legal será em condomínio”.
A Escritura Pública de ID 5781386 evidencia que no ano de 2011 foi
entregue à autora o imóvel denominado Lote 45, no Reassentamento
Morrinhos, município de Porto Velho, com área de 97,566,00 metros
quadrados. Já a Área de Reserva Legal foi descrita na minuta de ID
5781427, como sendo Lote ARL 45, com 40,0001 ha, localizado no Lote de
terras rural no 01-A, Gleba Garças, ou seja, área diversa e distante da que
foi inicialmente entregue à apelante.
[...]
Conquanto a apelada Santo Antônio Energia
tenha alegado em
S/A
sua defesa que no acordo firmado entre as partes não constou que a área
de reserva legal em condomínio seria contígua, resta claro que no
documento de ID 5781389 também não consta a informação que seriam
entregues dois lotes e em lugares distintos.
Conforme dispõe o
o, III, da
- Código Florestal, a
art. 3
Lei 12.651/12
área de reserva legal, localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, tem a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos
Documento eletrônico VDA54877254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 830db318-e90c-4371-a7e5-57511d38739c

recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem
como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.
Verifica-se que a reserva legal pode ser explorada economicamente de
forma sustentável, razão pela qual o Código Florestal previu sua localização
no interior da propriedade e apesar da possibilidade de ser instituída ou
compensada em outra localidade do mesmo bioma, isso deve ocorrer a
pedido do proprietário e com a autorização do órgão ambiental (art. 66 do
Código Florestal).
Assim, a faculdade de escolha não cabe à embargante e sim ao
proprietário da área, sendo que, no caso em tela, a
não
autora/embargada
concordou que a área de reserva legal fosse e outra localidade.
No mais, as Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça firmaram o
entendimento de que, em casos análogos a este, a reserva legal deve ser
interpretada de forma restritiva e ser parte contígua do restante da
propriedade, salvo quando o acordo prever expressamente de forma diversa.
A propósito:
[...]
O fato de terem sido entregues lotes em lugares diferentes, além de
dificultar a exploração sustentável, também prejudica as atividades de
conservação e proteção do local.
Quanto ao pedido alternativo do pagamento em pecúnia do valor
corresponde à área que não foi entregue, apesar de a embargante entender
ser ilegal a conversão da reserva em dinheiro, como consignado pelo Des.
Raduan Miguel:
[...]
Ressalte-se que aqui não se está a transformar área de reserva legal
em pecúnia, como entende a apelante, mas apenas compelir, a quem de
direito, cumprir suas obrigações. Vale dizer, de modo diverso, estar-se-ia
chancelando possível conduta violadora da boa-fé praticada pela apelante
que, ao custo de desabrigar os apelados, prometeu-lhes uma área e não a
entregou, vindo, posteriormente, alegar impossibilidade de fazê-lo.
[...]
Constata-se, portanto, que a embargante muito embora alegue a
existência de omissão e contradição, apenas discorda dos critérios utilizados
para julgamento, pois o acórdão proferido é coerente, havendo simetria entre
os fatos, fundamentos de direito e parte dispositiva, o que o torna
perfeitamente compreensível.

Dessa forma, embora a SANTO ANTONIO ENERGIA S.A alegue ter
cumprido a obrigação de entregar coisa certa, o Tribunal de origem entendeu que a
entrega de lotes em lugares diferentes prejudica tanto as atividades de conservação e
proteção como a exploração sustentável que poderia ser realizada pelo proprietário,
esvaziando a própria função do instituto da Reserva Legal.
Ressalto que, de acordo com o
o, III, do Código Florestal (
art. 3
, a Reserva Legal consiste em:
Lei 12.651/2012)
área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do
com a função de assegurar o uso
art. 12,
Documento eletrônico VDA54877254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 830db318-e90c-4371-a7e5-57511d38739c

econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover
a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna
silvestre e da flora nativa

Conforme preceituado no acórdão recorrido, o art. 66, III, do Código
Florestal permite a compensação da Reserva Legal, desde que seja pedido do
proprietário e com a autorização do órgão ambiental. No presente caso, PEDRINA
BASTOS DA SILVA foi retirada do local em que vivia em decorrência do procedimento
de desapropriação e reassentada em local disponibilizado pela SANTO ANTONIO
ENERGIA S.A, não tendo a opção de compensar a área destinada à Reserva Legal.
No acórdão recorrido foi estabelecido o que segue (fl. 611):
Como dito, o que houve foi julgamento desfavorável ao interesse da
embargante. Após atenta análise das provas documentais carreadas aos
autos, concluiu-se que a embargante se comprometeu a entregar “lote de 50
hectares, sendo 80% da área destinada a Reserva Legal, conforme a lei e
20% da área destinada a produção. A Reserva Legal será em condomínio”.
A Escritura Pública de ID 5781386 evidencia que no ano de 2011 foi
entregue à autora o imóvel denominado Lote 45, no Reassentamento
Morrinhos, município de Porto Velho, com área de 97,566,00 metros
quadrados. Já a Área de Reserva Legal foi descrita na minuta de ID
5781427, como sendo Lote ARL 45, com 40,0001 ha, localizado no Lote de
terras rural no 01-A, Gleba Garças, ou seja, área diversa e distante da que
foi inicialmente entregue à apelante.

Reitero o entendimento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA de que, embora no contrato não conste a condição de que a área de
reserva legal em condomínio seja contígua, no acórdão recorrido foi fixado que "no
documento de ID 5781389 também não consta a informação que seriam entregues
" (fl. 612).
dois lotes e em lugares distintos
Diante do descumprimento da obrigação de entregar coisa certa por parte
da SANTO ANTONIO ENERGIA S.A e havendo a impossibilidade de entregar área
complementar em lote contíguo ao que foi entregue a PEDRINA BASTOS DA
SILVA, deve ser mantido o acórdão recorrido quanto ao provimento do pedido
alternativo do pagamento em pecúnia, sob pena de esvaziamento do próprio instituto
da Reserva Legal e de enriquecimento ilícito por parte da ora agravante, que seria
desobrigada do cumprimento da obrigação assumida durante o procedimento de
desapropriação.
Destaco, por fim, que a obrigação de instituir a Reserva Legal nos moldes do
do Código Florestal persiste, tendo em vista que é uma obrigação assumida
art. 12
Documento eletrônico VDA54877254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 830db318-e90c-4371-a7e5-57511d38739c

perante a sociedade, e não perante um particular ou decorrente de uma relação
contratual, ao contrário da obrigação de entregar coisa certa, que foi convertida em
pecúnia pelo Tribunal de origem em razão da impossibilidade de seu cumprimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54877254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 830db318-e90c-4371-a7e5-57511d38739c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0269887-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.023.307 / RO
Número Origem: 70079141420178220001
PAUTA: 09/12/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO003250
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO002803
ADVOGADA
: MIRIANI INAH KUSSLER CHINELATO - DF033642
ADVOGADOS
: LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO005082
FRANCISCO LUIS NANCI FLUMINHAN - RO008011
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
RECORRIDO
: PEDRINA BASTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: VITOR MARTINS NOÉ - RO003035
IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO003361
ADVOGADOS
: ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
LUIZ ALBERTO CONTI FILHO - RO007716
RAFAELA SANTOS CAMARGO - RO009415
AGNALDO MUNIZ - RO000258
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Reserva legal
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO003250
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO002803
ADVOGADA
: MIRIANI INAH KUSSLER CHINELATO - DF033642
ADVOGADOS
: LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO005082
FRANCISCO LUIS NANCI FLUMINHAN - RO008011
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
AGRAVADO
: PEDRINA BASTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: VITOR MARTINS NOÉ - RO003035
IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO003361
ADVOGADOS
: ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
LUIZ ALBERTO CONTI FILHO - RO007716
RAFAELA SANTOS CAMARGO - RO009415
AGNALDO MUNIZ - RO000258
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C54252455105<740=40551@
2022/0269887-5 - REsp 2023307 Petição : 2025/0037407-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52993006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 09/12/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: AC9F4CC6-3A4B-49AC-B240-0EA47E84CF2C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0269887-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.023.307 / RO
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo interno, pediu
vista antecipada o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Aguardam os Srs. Ministros Benedito
Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria.
C54252455105<740=40551@
2022/0269887-5 - REsp 2023307 Petição : 2025/0037407-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52993006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 09/12/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: AC9F4CC6-3A4B-49AC-B240-0EA47E84CF2C

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2023307 - RO(2022/0269887-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO003250
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO002803
MIRIANI INAH KUSSLER CHINELATO - DF033642
LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO005082
FRANCISCO LUIS NANCI FLUMINHAN - RO008011
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
AGRAVADO
: PEDRINA BASTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: VITOR MARTINS NOÉ - RO003035
IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO003361
ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
LUIZ ALBERTO CONTI FILHO - RO007716
RAFAELA SANTOS CAMARGO - RO009415
AGNALDO MUNIZ - RO000258
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA:
interno manejado por
contra decisão proferida pelo
Santo Antônio Energia S.A.
Ministro Paulo Sérgio Domingues (fls.
), que negou provimento ao recurso
715/719
especial, ao argumento de inexistir ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, porquanto a prestação jurisdicional foi regularmente prestada, tendo o Tribunal de
origem apreciado a controvérsia de maneira adequada e devidamente fundamentada.
Assentou-se, ainda, a ausência de contrariedade aos arts. 3o, III, 12, I,
, 16,
a
17, § 1o, e 18 da
bem como ao
§ 1o, do Código Civil, uma
Lei n. 12.651/2012,
art. 1.228,
vez que a obrigação de pagar não decorreu da conversão da obrigação de instituir
Reserva Legal, mas do inadimplemento contratual imputado à ora recorrente.
A parte agravante, em suas razões, reitera, preliminarmente, que há vício de
fundamentação no acórdão estadual, com violação aos arts. 1.022, II e parágrafo único,
II,
o
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o decisório
c/c
art. 489,
agravado adotou premissa equivocada ao afirmar que a obrigação de pagar não resulta da
conversão da obrigação de instituir Reserva Legal, quando, na realidade, teria sido

permitido que os recorridos recebessem área de terras rurais para produção e que a
extensão que deveria permanecer intacta como Reserva Legal (bem ambiental) fosse
convertida em dinheiro.
No mérito, aduz que houve contrariedade aos arts. 3o, III, 12, I,
, 16, 17, §
a
1o, e 18 da
e 1.228, § 1o, do Código Civil, pois a conversão em
Lei n. 12.651/2012;
pecúnia da obrigação de instituir Reserva Legal implicaria afastar obrigação ambiental
legalmente prevista e "equivale a isentar o lote de produção da obrigação ambiental
" (fl. 726).
prevista em lei
Requer, portanto, a reanálise das teses do especial, considerando-se que "a
agravada já possui um lote de produção (lote 45) e a correspondente reserva legal não
" (fl. 727).
será implementada, eis que autorizada sua conversão em pecúnia
A parte agravada apresentou impugnação às fls.
sustentando,
733/747,
incialmente, a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de dialeticidade.
Quanto ao mais, defende a manutenção da decisão que negou provimento
ao recurso especial, asseverando que não houve afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois a Corte
prestou adequada fundamentação; que a condenação ao pagamento
a quo
decorre do descumprimento contratual e não de conversão de Reserva Legal em
pecúnia e que a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório e
nova interpretação do acordo.
Ato contínuo, foi determinada a inclusão deste agravo interno na pauta da
sessão virtual da Primeira Turma para o período de
a
oportunidade
19/8/2025 25/8/2025,
na qual decidi pelo pedido de destaque do feito, para melhor análise da matéria e debate
perante o colegiado presencial desta Primeira Turma.
Na assentada de
quando reapresentado o feito para julgamento,
9/12/2025,
no sentido de negar-se provimento ao agravo interno, requeri vista dos autos para devida
análise.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial com pedido
de entrega de coisa certa proposta por Pedrina Bastos da Silva, ajuizada no intuito de
compelir a entrega de área de Reserva Legal ou, alternativamente, a conversão da
obrigação em perdas e danos.
A autora sustenta ter sido reassentada em razão da implantação da Usina
Hidrelétrica de Santo Antônio e que o acordo celebrado previa a entrega de lote rural de
50 hectares, com 80% da área destinada à Reserva Legal em condomínio e 20% para
produção, além de benfeitorias. Afirma, contudo, que a executada não cumpriu
integralmente a obrigação, especialmente quanto à entrega da área de Reserva Legal
contígua ao lote de produção, requerendo a entrega da área faltante ou a conversão em
perdas e danos no valor de R$ 197.418,48 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e

dezoito reais e quarenta e oito centavos). Isso porque, no entender da parte, o fato de
terem sido entregues lotes em lugares diferentes, além de dificultar a exploração
sustentável, também prejudica as atividades de conservação e proteção do local.
Nas instâncias ordinárias, a sentença extinguiu o feito sem resolução do
mérito, por ausência de interesse processual superveniente, ao fundamento de que a
obrigação teria sido satisfeita e que o cumprimento dependia de ato da exequente –
assinatura da escritura pública já disponibilizada –, o que tornaria inviável o
prosseguimento da execução.
Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deu
provimento ao recurso, reconhecendo o interesse processual e concluindo pela não
entrega da área de Reserva Legal contígua, determinando, desde logo, a conversão da
obrigação em perdas e danos, com condenação da apelada ao pagamento de R$
197.418,48 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e oito
centavos), correção monetária a partir da data em que a obrigação deveria ter
sido cumprida, juros de mora de 1% ao mês desde a citação e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação (fls.
).
575/577
Confira-se a ementa do julgado (fl. 577):

Apelação Cível. Execução. Entrega de coisa certa. Reserva Legal. Interesse
processual
demonstrado.
Recurso
provido.
Conforme
entendimento
jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em casos análogos a este, a reserva
legal deve ser interpretada de forma restritiva e ser parte contígua do restante
da propriedade, salvo quando o acordo prever expressamente de forma diversa.
Ainda que não seja não seja cabível a incidência do CDC, uma vez que não se
trata de relação de consumo, temos que o princípio da boa-fé deve ser a base
para a interpretação dos contratos, assim, uma vez verificado a existência de
desnível entre as partes e que o acordo firmado não foi claro quanto a
localização da reserva legal, deve ser interpretado de forma mais favorável ao
apelante. Demonstrado nos autos o interesse processual do autor em discutir a
questão, bem como os prejuízos advindos, deve ser oportunizado o
prosseguimento do feito. Considerando os documentos juntados nos autos e de
ter restado evidenciado que não houve a entrega da área de reserva legal
contígua, bem como que não há perspectiva de que isso seja feito, havendo
pedido alternativo, é cabível, desde já, a conversão em perdas e danos.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls.
).
609/616
A empresa, então, apresentou recurso especial, no bojo do qual aponta
violação aos seguintes dispositivos:
I - arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC, ao
argumento de que o acórdão é omisso e contraditório por não enfrentar questão apta a
infirmar a conclusão adotada, consistente na impossibilidade jurídica de conversão em
pecúnia da obrigação de instituir área de Reserva Legal. Acrescenta que houve

contradição ao invocar precedente que trata de
da Reserva
averbação/compensação
Legal, enquanto, no caso, se determinou pagamento em dinheiro;
II - arts. 3o, III, 12, I, , 16, 17, § 1o, e 18, da
e 1.228, §
a
Lei n. 12.651/2012,
1o, do Código Civil, afirmando que a Reserva Legal é obrigação de natureza ambiental,
indisponível, devendo ser instituída, conservada e registrada, sem previsão de conversão
em perdas e danos. Aduz, ainda, que a legislação admite instituição em condomínio e
compensação apenas nos estritos termos legais, não contemplando pecúnia. Sustenta, por
fim, que o exercício do direito de propriedade deve observar as finalidades econômicas e
sociais, com preservação da flora, fauna e equilíbrio ecológico, de modo que a conversão
pecuniária frustra a finalidade ambiental e contraria a lei especial aplicável ao caso.
Pois bem.
De saída, anoto que irei acompanhar a integralidade do voto proferido pelo
Ministro Relator.
Consta dos autos que a autora firmou o Termo de Acordo com a parte
agravante, concordando em liberar a área onde residia para formação do reservatório e
área de preservação permanente da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e receber, a
título de compensação, lote de 50 hectares, sendo 80% da área destinada à Reserva
Legal e 20% para produção.
Todavia, narra o acórdão de origem que somente foi entregue imóvel com
área de 10 hectares, ao passo que a área de Reserva Legal, com 40 hectares, está
localizada em lote diverso e distante do que foi inicialmente entregue.
Assim, considerando a ausência de cumprimento das cláusulas contratuais
inicialmente firmadas, aliada à impossibilidade de concessão de imóvel nos termos
exatos em que pleiteado, decidiu a instância ordinária pela conversão da obrigação em
pecúnia, nos seguintes termos (fls.
):
572/576

Conquanto a apelada Santo Antônio Energia
tenha alegado em sua defesa
S/A
que no acordo firmado entre as partes não constou que a área de reserva legal
em condomínio seria contígua, resta claro que no documento de ID 5781389
também não consta a informação que seriam entregues dois lotes e em lugares
distintos.
Conforme dispõe o
o, III, da
- Código Florestal, a área de
art. 3
Lei 12.651/12
reserva legal, localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, tem a
função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e
a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.
Verifica-se que a reserva legal pode ser explorada economicamente de forma
sustentável, razão pela qual o Código Florestal previu sua localização no
interior da propriedade e apesar da possibilidade de ser instituída ou
compensada em outra localidade do mesmo bioma, isso deve ocorrer a pedido

do proprietário e com a autorização do órgão ambiental (art. 66, do Código
Florestal). Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado:
[...]
Ocorre que, no caso dos autos a situação foi diferente, uma vez foi dada opção
única de escolha, tendo a autora concordado em ser retirada de sua
propriedade, onde vivia com sua família e ser reassentado em lugar diverso,
acreditando que receberia o um lote de 50 hectares (20% para produção e 80%
de reserva legal), apenas com a ressalva que a reserva legal seria em
condomínio.
Ainda que não seja não seja cabível a incidência do CDC, uma vez que não se
trata de relação de consumo, temos que o princípio da boa-fé deve ser a base
para a interpretação dos contratos, assim caso seja verificado a existência de
desnível entre as partes e que o acordo firmado não foi claro quanto a
localização da reserva legal, deve ser interpretado de forma mais favorável ao
apelante.
Importante asseverar que o fato de terem sido entregues lotes em lugares
diferentes, além de dificultar a exploração sustentável, também prejudica as
atividades de conservação e proteção do local.
No mais, as Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento
de que, em casos análogos a este, a reserva legal deve ser interpretada de
forma restritiva e ser parte contígua do restante da propriedade, salvo quando
o acordo prever expressamente de forma diversa. A propósito:
[...]
Assim, em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, verifica-se
que ficou evidenciado que não houve o efetivo cumprimento do termo de acordo
com relação à entrega da reserva legal, estando presente, portanto, o interesse
processual da autora em discutir a questão, bem como os prejuízos advindos.
Quanto ao pedido alternativo do pagamento em pecúnia do valor corresponde
a área que não foi entregue, apesar da apelada entender ser ilegal a conversão
da reserva em dinheiro, como consignado pelo Des. Raduan Miguel no voto
proferido nos Autos n°:
[...]
Dessa forma, considerando os documentos juntados nos autos e de ter restado
evidenciado que não houve a entrega da área de reserva legal contígua, bem
como que não há perspectiva de que isso seja feito, havendo pedido alternativo,
é cabível, desde já, a conversão em perdas e danos.

E acrescentou no julgamento dos aclaratórios (fls.
):
611/614

Como dito, o que houve foi julgamento desfavorável ao interesse da
embargante. Após atenta análise das provas documentais carreadas aos autos,
concluiu-se que a embargante se comprometeu a entregar "lote de 50 hectares,
sendo 80% da área destinada a Reserva Legal, conforme a lei e 20% da área
destinada a produção. A Reserva Legal será em condomínio". A Escritura
Pública de ID 5781386 evidencia que no ano de 2011 foi entregue à autora o
imóvel denominado Lote 45, no Reassentamento Morrinhos, município de Porto
Velho, com área de 97,566,00 metros quadrados. Já a Área de Reserva Legal

foi descrita na minuta de ID 5781427, como sendo Lote ARL 45, com 40,0001
ha, localizado no Lote de terras rural no 01-A, Gleba Garças, ou seja, área
diversa e distante da que foi inicialmente entregue à apelante.
Conquanto a apelada Santo Antônio Energia
tenha alegado em sua defesa
S/A
que no acordo firmado entre as partes não constou que a área de reserva legal
em condomínio seria contígua, resta claro que no documento de ID 5781389
também não consta a informação que seriam entregues dois lotes e em lugares
distintos. Conforme dispõe o
o, III, da
- Código Florestal, a
art. 3
Lei 12.651/12
área de reserva legal, localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, tem a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.
Verifica-se que a reserva legal pode ser explorada economicamente de forma
sustentável, razão pela qual o Código Florestal previu sua localização no
interior da propriedade e apesar da possibilidade de ser instituída ou
compensada em outra localidade do mesmo bioma, isso deve ocorrer a pedido
do proprietário e com a autorização do órgão ambiental (art. 66 do Código
Florestal).
Assim, a faculdade de escolha não cabe à embargante e sim ao proprietário da
área, sendo que, no caso em tela, a
não concordou que a
autora/embargada
área de reserva legal fosse e outra localidade.
No mais, as Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento
de que, em casos análogos a este, a reserva legal deve ser interpretada de
forma restritiva e ser parte contígua do restante da propriedade, salvo quando
o acordo prever expressamente de forma diversa. A propósito:
[...]
O fato de terem sido entregues lotes em lugares diferentes, além de dificultar a
exploração sustentável, também prejudica as atividades de conservação e
proteção do local.
Quanto ao pedido alternativo do pagamento em pecúnia do valor corresponde
à área que não foi entregue, apesar de a embargante entender ser ilegal a
conversão da reserva em dinheiro, como consignado pelo Des. Raduan Miguel:
Ressalte-se que aqui não se está a transformar área de reserva legal em
pecúnia, como entende a apelante, mas apenas compelir, a quem de
direito, cumprir suas obrigações. Vale dizer, de modo diverso, estar-se-ia
chancelando possível conduta violadora da boa-fé praticada pela
apelante que, ao custo de desabrigar os apelados, prometeu-lhes uma
área e não a entregou, vindo, posteriormente, alegar impossibilidade de
fazê-lo.

Verifica-se, desse modo, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.

Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tendo a
instância de origem se pronunciado, de forma clara e precisa, sobre as questões postas
nos autos, assentando-se em alicerces suficientes para embasar a decisão, como no caso
concreto, não há falar em omissão no acórdão, não se devendo confundir fundamentação
sucinta com a sua ausência (
, Relator Ministro Paulo
AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
Dessarte, observa-se pela argumentação do aresto recorrido, integrada em
embargos declaratórios, que o Pretório local motivou adequadamente seu
e
decisum
solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese,
desenvolvendo suas alegações no sentido de que, havendo descumprimento da obrigação
contratual, fica autorizada sua conversão ao pagamento de indenização.
Afastam-se, assim, as aventadas omissão ou negativa de prestação
jurisdicional tão somente pelo fato de o decisório colegiado recorrido ter decidido em
sentido contrário à pretensão da parte.
Frise-se que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei
invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confira-se:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA
EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO IMPÕE O
REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. O
PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA
FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE
ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao
por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
posto/graduação
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi
interposta apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por
maioria, deu provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do
autor, ficando consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o
autor está definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos
proventos correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca
da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex
officio, seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo tempo

transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da Lei n. 6.880/1980)
.
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam
de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis
à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1575315/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
Rel.
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
23/5/2018;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.757.501/SC,
AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa,
3/5/2019;
REsp n. 1.609.851/RR,
Primeira Turma, Dje 14/8/2018.
V- Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise fática, considerou não
haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a moléstia do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às
convicções do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os
dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses
mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese o enunciado da
Neste
Súmula n. 7/STJ.
sentido: AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 1334753/MS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/10/2019,
27/11/2019.
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente,
esta Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período
em que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser
computado para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as
alegações aduzidas pelo interessado. A propósito:
Rel.
REsp 1786547/RS,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe 23/04/2019.
VII - Recurso especial não provido.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.752.136/RN
julgado em
DJe de
)
24/11/2020,
1/12/2020.
No tocante à apontada ofensa a dispositivos do Código Florestal e do
Código Civil – os quais sustentam a tese de que a constituição de Reserva Legal é
obrigação de natureza ambiental, não havendo previsão de conversão em perdas e danos –
, tampouco assiste razão à agravante. Isso porque, a partir da leitura das balizas fáticas
assentadas pela instância ordinária, nota-se que condenação da empresa ao pagamento de
indenização não decorre da conversão da obrigação de instituir Reserva Legal, mas do
próprio descumprimento contratual.

Ora, a entrega do imóvel de maneira fragmentada, com a destinação da área
de Reserva Legal em local diverso daquele originalmente disponibilizado à autora,
compromete a própria finalidade do ajuste celebrado, descaracterizando a equivalência
material da prestação assumida e frustrando a legítima expectativa da parte beneficiária
quanto ao reassentamento em condições compatíveis com o acordado. A ausência de
entrega da Reserva Legal de forma contígua ao restante da área inviabiliza o pleno
exercício das faculdades inerentes à propriedade rural e evidencia o descumprimento da
obrigação principal assumida.
Nessas circunstâncias, mostra-se juridicamente adequada a conversão da
obrigação originalmente pactuada em perdas e danos, sobretudo diante da inexistência de
perspectiva concreta de cumprimento específico, nos moldes ajustados. A conversão,
longe de representar afronta ao ordenamento jurídico, configura medida excepcional,
porém necessária para recompor o prejuízo experimentado pela parte prejudicada.
De fato, a opção pela indenização pecuniária, quando inviável o
adimplemento específico e presente pedido alternativo, revela-se compatível com a
efetividade da tutela jurisdicional e com a necessidade de assegurar equilíbrio e justiça
na relação contratual estabelecida entre as partes. Trata-se, inclusive, de providência que
encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere
dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E
DANOS. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento
diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de
lei invocados.
2. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação ambiental
específica, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a exigibilidade do
título executivo judicial implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos
fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp n. 1.901.146/RO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
28/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA.
EXPROPRIAÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N.
E
284/STF
7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de execução fundada em título extrajudicial,
objetivando o cumprimento de escritura pública de acordo firmado entre as
partes, originada de processo expropriatório, no qual a executada se
comprometeu a entregar ao exequente um novo lote de 50 hectares de terra,
sendo 80% da área destinada a reserva legal e 20% da área destinada a
produção. Na sentença, declarou-se a nulidade da execução. No Tribunal a quo
, a sentença foi reformada.
II - No que se refere à alegação de violação do
do CPC, verifica-se
art. 1.022
que o recorrente se limitou a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão
recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões
apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem
desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula.
Nesse panorama, a apresentação genérica de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
atrai o comando do Enunciado Sumular n.
inviabilizando o
284/STF,
conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.466.877/SP,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/5/2020,
12/5/2020;
AREsp 1.546.431/AL,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/4/2020,
24/4/2020.
III - Quanto ao restante do recurso especial, a impugnação não merece ser
conhecida. A pretensão do recorrente fundamenta-se no fato (i) de que seria
possível a conversão de reserva legal em pecúnia; e, (ii) de que o título
executivo apresentado pelo recorrido não atenderia aos requisitos do CPC, já
que não se trataria de obrigação certa, líquida e exigível. Entretanto, em que
pese aos argumentos do recorrente, entendo que, para se alterar o
entendimento do acórdão recorrido, é necessário o revolvimento das provas
apresentadas e uma nova interpretação do acordo firmado entre as partes, o
que encontra óbice nas Súmulas n . 5 e 7 do STJ.
IV - O acórdão recorrido foi bem claro ao decidir que "por meio do Termo de
Acordo n.
a apelada se obrigou, além de outras avenças, a reassentar
967/2010
o apelante em um lote de 50 hectares, contendo uma casa de100 m2, cuja área
seria destinada em 80% à Reserva Legal e 20% à livre utilização, como forma
de promover a reorganização das atividades produtivas, da condição de
moradia e de reparação aos bens e direitos dos recorrentes, por conta da
formação do reservatório de água da Usina", sendo, portanto, "incontroverso
que a apelada entregou ao apelante um lote contendo, aproximadamente, 8,
6226 hectares". Tem-se claro, portanto, que o recorrente descumpriu o acordo
antes celebrado com o recorrido, o que justifica o pagamento da indenização
pleiteada. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: AgRg no Ag n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1.186.548/SP,
DJe
AgRg no
relator Ministro
19/2/2013,
13/3/2013;
AREsp n. 113.103/PR,
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/6/2012,
29/6/2012.

V - Ademais, "Rever as conclusões lançadas pela Corte estadual quanto à
certeza e exigibilidade do título, demandaria a análise do arcabouço fático-
probatório dos autos, providência incabível na via eleita, por esbarrar no óbice
da Súmula 7 desta Corte". (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.443.050/BA;
Marco Aurélio Bellizze;
Terceira Turma; Data do Julgamento
DJe
)
21/10/2019;
28/10/2019.
VI - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt no AREsp n. 2.354.540/RO
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.
, acompanhando o ilustre Relator, nego provimento
ANTE O EXPOSTO
ao agravo interno.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0269887-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.023.307 / RO
Número Origem: 70079141420178220001
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO003250
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO002803
ADVOGADA
: MIRIANI INAH KUSSLER CHINELATO - DF033642
ADVOGADOS
: LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO005082
FRANCISCO LUIS NANCI FLUMINHAN - RO008011
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
RECORRIDO
: PEDRINA BASTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: VITOR MARTINS NOÉ - RO003035
IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO003361
ADVOGADOS
: ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
LUIZ ALBERTO CONTI FILHO - RO007716
RAFAELA SANTOS CAMARGO - RO009415
AGNALDO MUNIZ - RO000258
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Reserva legal
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO003250
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO002803
ADVOGADA
: MIRIANI INAH KUSSLER CHINELATO - DF033642
ADVOGADOS
: LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO005082
FRANCISCO LUIS NANCI FLUMINHAN - RO008011
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
AGRAVADO
: PEDRINA BASTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: VITOR MARTINS NOÉ - RO003035
IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO003361
ADVOGADOS
: ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
LUIZ ALBERTO CONTI FILHO - RO007716
RAFAELA SANTOS CAMARGO - RO009415
AGNALDO MUNIZ - RO000258
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C54252455105<740=40551@
2022/0269887-5 - REsp 2023307 Petição : 2025/0037407-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA54876916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 18:05:36
Código de Controle do Documento: 2F1BF608-E195-4D85-8472-8774DCE9D442

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0269887-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.023.307 / RO
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sérgio Kukina, a
PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54252455105<740=40551@
2022/0269887-5 - REsp 2023307 Petição : 2025/0037407-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA54876916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 18:05:36
Código de Controle do Documento: 2F1BF608-E195-4D85-8472-8774DCE9D442